Tribunal: TJMT
Processo: 1000078-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 100078-62.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - VERA
Agravante : HEITOR GIL CACERES
Agravada : COLONIZADORA SINOP S A
Número do Protocolo : 1000078-62.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HEITOR GIL CACERES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vera/MT, que nos autos da ação de “Reintegração de Posse” (Proc. no 1047213-78.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra COLONIZADORA SINOP S A, indeferiu o pleito de tutela de urgência, formulado para que o autor/agravante fosse imediatamente reintegrado na posse na área de 242ha denominada Lote 30, situada no Município de Vera/MT, porque, segundo o juiz, o “autor informa que teria sofrido esbulho em 28-01-2017, ou seja, a mais de 03 (três) anos, portanto posse de força velha, o que inviabiliza a concessão da medida liminar”, e, além disso, a “situação trazida pelo autor refere-se aparentemente um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente” (cf. Id. no 72743956).
O agravante afirma que, por mais de 15 anos, exerceu posse mansa e pacífica sobre o imóvel em questão, e também sobre o imóvel vizinho, até que, no dia 21/07/2005, a agravada ajuizou ação reintegratória (Cód. 63291) pretendendo a posse dos dois lotes (29 e 30), pautada a pretensão possessória, porém, tão somente na alegação de domínio.
Prossegue dizendo que as partes acabaram celebrando um acordo, que foi devidamente homologado em Juízo, e, com isso, ele permaneceu na área até que, no dia 28/01/2017, ao deslocar-se até o Lote 30, deparou-se com o esbulho praticado por meio da colocação de cerca e placas que informavam que a Colonizadora Sinop S/A seria a proprietária do imóvel.
Afirma que informou a ocorrência do esbulho praticado pela agravada dentro do prazo de ano e dia, mas o fez nos autos da ação de reintegração de posse que ela, agravada, havia ajuizada contra ele, tendo o juiz concluído que a questão deveria ser apreciada em ação própria.
Alega que não há falar propriamente em posse velha, já que o agravante exerceu a sua defesa no âmbito judicial logo que ocorreu o primeiro ato de esbulho.
Em todo caso, alega que o r. Juízo singular deixou de observar a regra que impõe a designação de audiência de justificação prévia para o saneamento de eventuais dúvidas.
Por fim, discorre sobre a comprovação da posse e do esbulho praticado, e ao final, pede que, desde já, seja reintegrado na área de 242ha do Lote 30, ou, na pior das hipóteses, que seja realizada a audiência de justificação prévia (cf. Id. no 71629495).
É a síntese.
D E C I D O
Sobre o procedimento a ser adotado nas ações possessórias, o art. 558 do CPC prevê que “regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial”, e “passado o prazo referido no caput, será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório”.
Como se vê, a lei é clara ao determinar que as normas contidas na Seção II do Capítulo das ações possessórias, dentre as quais se encontram as previsões de expedição de mandado liminar, ou, em caso de dúvida do magistrado, a realização de audiência prévia antes da apreciação do pedido, só serão adotadas caso a ação seja proposta dentro de ano e dia, o que não é o caso, como admitido pelo próprio agravante, não havendo, portanto, falar em inobservância do regramento legal por parte do MM. Magistrado.
Neste caso, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
Na decisão agravada, o MM. Juiz pontuou que a situação exposta pelo autor parece tratar-se de um descumprimento de um acordo celebrado em uma ação de reintegração de posse no ano de 2005, “o que revela prudente à formação do contraditório para posterior reanálise, uma vez que situação fática é decorrente de feito já existente”.
No caso, como mencionado pelo agravante, a parte agravada vem exercendo a posse sobre a área desde janeiro de 2017, o que por si esvazia o argumento de que há urgência na antecipação do pedido do autor.
Assim, não enxergo necessidade de imediata alteração do quadro fático estabelecido, como também não vejo, pelo menos nesse primeiro momento, que da manutenção da decisão agravada até posterior manifestação da parte contrária poderá decorrer danos irreparáveis ao agravante, ou, de outro modo, que ficará exposto a risco de perecimento fatal o direito alegado.
Portanto, recebo o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator